Tribunal: TJES
Processo: 0022604-93.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022604-93.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUTE MARIA OLIVEIRA DE MORAIS

APELADO: CRISTINA MILANEZ IMOVEIS LTDA e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELA
ÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCESSO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE SOMENTE TECE CONSIDERAÇÕES SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA – VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
“
O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos
” (AgRg no HC n. 756.599/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 26/10/2023.).

2.
Ocorre, todavia, que no âmbito da apelação ora em análise, a recorrente, em vez de tentar desconstituir os termos da sentença que reconheceu a litispendência, apresentou fundamentação sobre o mérito da demanda.

3.
Assim, forçoso reconhecer que o recurso não atende ao postulado da dialeticidade recursal, porquanto os termos da apelação não se prestam a contrapor o entendimento sufragado na sentença.

4.
Apelação não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0022604
-
93
.201
4
.8.08.0024

APELANTE:
RUTE MARIA OLIVEIRA DE MORAES

APELADOS: C21 MILANEZ IMÓVEIS E ÂNGELA MARIA NICOLETTI SALAZAR DA VEIGA PESSOA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR – DIALETICIDADE)

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RUTE MARIA OLIVEIRA DE MORAES

contra a r. sentença de fls. 231/233, que, nos autos da “
ação de
indenização por
danos morais
” por ela ajuizada em face de
C21 MILANEZ IMÓVEIS E ÂNGELA MARIA NICOLETTI SALAZAR DA VEIGA PESSOA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, V, do CPC.

Na mesma ocasião, o juízo primevo condenou a requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais de fls. 238/247, a recorrente aduz, em síntese, ter sofrido danos morais diante da conduta das requeridas que a notificaram para encerrar o contrato de aluguel antes do prazo previsto no contrato.

Contrarrazões apresentadas às fls. 251/254.

Pois bem.

Conforme relatado, a sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, V, do CPC, diante do reconhecimento da litispendência.

Cito excerto da aludida manifestação:

“Por fim, naquilo que diz respeito à ação indenizatória que se encontra apensada, verifica-se que a autora lá deduziu pedido idêntico ao que aqui foi feito, razão pela qual, mormente por não ter sido regularmente processada, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.”

Ocorre, todavia, que no âmbito da apelação ora em análise, a recorrente, em vez de tentar desconstituir os termos da sentença, teceu considerações acerca do mérito da demanda, que sequer foram mencionados no pronunciamento vergastado, que julgou o processo extinto, sem resolução do mérito.

Assim, forçoso reconhecer que o recurso não atende ao postulado da dialeticidade recursal, porquanto os termos da apelação não se prestam a contrapor o entendimento sufragado na sentença.

Não se desconhece, por certo, que este Tribunal adota posição flexível em relação ao referido princípio, inclusive no sentido de que o mero repetimento das teses defensivas, de forma isolada, não acarreta desrespeito a tal postulado.

Todavia, no presente momento processual e na via recursal em comento, a recorrente deveria contrapor a tese adotada que culminou com o reconhecimento da litispendência e não tecer considerações dissociadas sobre mérito da demanda.

Cito, a título exemplificativo, precedentes deste Sodalício acerca da situação em apreço:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I .
O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, estabelece que na petição de agravo interno, o Recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
II. O Egrégio Tribunal Superior de Justiça, há muito, vem rechaçando o conhecimento de recursos desprovidos de razões recursais, cujos teores não atacam os fundamentos da decisão recorrida . III.
Na hipótese em tela, o Recorrente busca a reforma da Decisão Monocrática de fls. 180/193, sem combater, todavia, quaisquer dos fundamentos constantes no referido decisum , limitando-se a revolver questões constantes nas razões de Apelação, as quais, inclusive, sequer foram conhecidas por incorrerem em nítida inovação em sede recursal
. IV. Agravo Interno não conhecido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap - Reex, 013070022267, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO INADMITIDO. I
O município em sede de agravo interno novamente reprisa o seu argumento acerca da possibilidade da consulta da CRC, não discorrendo sobre a inadmissão do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade
. II
Tem-se que o recurso de agravo interno do ente público deve ser inadmitido, haja vista que não combate os termos da decisão monocrática proferida, pelo contrário, discorre sobre tema estranho e exógeno a matéria tratada.
III Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 100170056558, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019)

Assim, em razão do não atendimento ao princípio da dialeticidade recursal,
NÃO CONHEÇO
do
RECURSO
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)